Tribunal: TJDFT
Processo: 0700570-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. RECONVENÇÃO.PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ASSEFAZ. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. RESCISÃO CONTRATUAL.PEDIDO DA BENEFICIÁRIA. AUSÊNCIA DÉBITO A PAGAR. SENTENÇA MANTIDA.
1.O plano de saúde opera na modalidade de autogestão, e, sendo assim, segundo entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, não incidem as disposições do Código de Defesa do Consumidor.
2. Por ser a Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda – Assefaz entidade constituída na modalidade de autogestão, são inaplicáveis ao caso as regras e princípios consumeristas, nos termos da Súmula n. 608 do STJ.
3. Verificado que o plano de saúde, após o encerramento da assistência aos conveniados a pedido da beneficiária, ainda continuou a cobrar as mensalidades, a improcedência da ação monitória é medida que se impõe.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.